Tribunal: TJPA
Processo: 0805621-75.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805621-75.2023.8.14.0000

RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RECORRIDO: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INDISPONIBILIDADE DE LINK PREVISTO EM EDITAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL. TEMA 485/STF. SÚMULAS 279 E 454/STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,
por incidência do Tema 485/STF. O acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade da eliminação de candidato em concurso público, diante da indisponibilidade do link indicado no edital para consulta do local e horário da avaliação biopsicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção judicial afrontou o Tema 485/STF; (
ii
) verificar se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias, vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 485/STF admite a intervenção judicial em concursos públicos quando demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade.

4. O acórdão reconheceu ilegalidade concreta consistente na violação do edital e do princípio da publicidade, diante da inexistência do link para consulta individual.

5. A revisão da conclusão adotada exigiria reexame do conjunto fático-probatório e das regras editalícias, providência vedada em sede extraordinária.

6. Inexiste distinção apta a afastar a aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode intervir em concurso público quando evidenciada ilegalidade na aplicação das regras editalícias, sem substituição da banca examinadora, nos termos do Tema 485/STF.

2. É inviável recurso excepcional que demande reexame de fatos, provas ou cláusulas de edital, conforme as Súmulas 279 e 454/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º e 37, caput; CPC,
arts
. 489, § 1º, VI, 927, III, e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853 (Tema 485); STF, Súmulas 279 e 454; STJ,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 68.662/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026)
, por unanimidade,
negar provimento ao
s
agravo
s
interno
s
em recurso e
special e em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Cesar Bechara

Nader
Mattar Junior.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
/
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par

RELATÓRIO

Contra a decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
(ID n.º
31691630
) -
ante a incidência da tese jurídica vinculante do Tema nº
485
(
RE 632853
)
-
o agravante interpôs os presentes agravos internos.

No
agravo interno em recurso especial (ID 33233062
), a parte agravante alegou aplicação indevida do Tema 485/STF (RE 632.853), sustentando que a
intervenção judicial em concursos públicos somente é admissível quando demonstrada, de forma concreta, ilegalidade ou inconstitucionalidade — o que não teria ocorrido no caso. Argumentou que a decisão recorrida reconheceu suposta ilegalidade sem identificar objetivamente qual cláusula editalícia teria sido violada, tampouco apresentou fundamentação qualificada que evidenciasse vício apto a justificar o controle jurisdicional.

Aduziu, ainda, violação aos
arts
. 489, § 1º, VI, e 927, III, do Código de Processo Civil, ao entender que houve ampliação indevida do controle judicial sobre atos da banca examinadora, com indevida substituição de suas atribuições técnico-operacionais, em afronta ao sistema de precedentes obrigatórios.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID
33631680
).

No
agravo interno em recurso extraordinário (ID
33236265
),

a

parte agravante alegou violação aos
arts
. 2º e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando que o Tribunal de origem reconheceu ilegalidade na eliminação de candidato sem demonstração objetiva de vício qualificado, substituindo indevidamente a banca examinadora. Defendeu que, à luz do Tema 485/STF, a intervenção judicial exige identificação clara da cláusula editalícia violada e prova concreta do defeito, o que não ocorreu.

Afirmou que o acórdão presumiu falha na publicidade da convocação para a avaliação biopsicossocial com base apenas em relatos unilaterais e ata notarial, sem comprovação técnica de indisponibilidade do link ou violação do edital, ampliando indevidamente o controle judicial e afastando a separação de Poderes.

Por fim, sustentou que a matéria é estritamente constitucional e envolve a subsunção ao precedente vinculante, não configurando reexame de provas ou de cláusulas editalícias, razão pela qual não se aplicam as Súmulas 279 e 454 do STF.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID
33631681
).

É o relatório.

VOTO

O
s
presente
s
recurso
s

são
cabíve
is
, visto que apresentado
s
tempestivamente,
preparados
, e manejado
s
por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais extrínsecos, conheço do
s
presente
s
agravo
s, passando à análise
.

Do agravo interno em recurso especial

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legitimidade da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo

Cebraspe
,
com base na incidência
da parte final
da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema
485
da Repercussão Geral
(
RE 632853
) assim disposta:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
.”

Isto se deu porque o acórdão recorrido, ao analisar a matéria, reputou como indevida
a desclassificação do agravado da fase de Avaliação Biopsicossocial do certame ao qual se submeteu,
dad
a
a
ocorrência
de indisponibilidade de acesso ao site
indicado no Edital do concurso
como ilegalidade apta
à
autorizar a intervenção do judiciário na questão.

Vide excerto do acórdão:

“(...)
o impetrante buscou a participação das provas discursivas do concurso público, as quais se realizaram, nos dias 15 e 16 de abril de 2023, insurgindo-se contra o ato tido como coator emanado pelo primeiro impetrado de desclassificação do concurso público por não ter comparecido, de acordo com o que está narrado na inicial do
mandamus
, na fase de avaliação biopsicossocial.

O impetrante utilizou como suporte probatório atas notariais (
PJe
ID nº 13545922 e 13545924 e 13545925), nas quais o 4º Ofício de Notas de Belém – Cartório
Condurú
–, transcreveu informações da rede mundial de computadores (INTERNET), registrando a inexistência, no dia 27/03/2023, tanto no site do Ministério Público do Estado do Pará, quanto no sítio virtual do CEBRASPE link descrito no item 3.1.1 do edital nº 09 – MPPA
:

DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 12 de março de 2023, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.1.9 do Edital nº 1 – MPPA Promotor, de 22 de agosto de 2022, e suas alterações, e neste edital.

3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, a partir do dia 7 de março de 2023, para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio
de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

Registro, por oportuno, que não há, nos termos do item 5.1.9 do edital de abertura ou mesmo do item 3 do edital 09, qualquer indicativo de que o link para a consulta individual para verificação do local e o horário para a avaliação biopsicossocial seria retirado. Ressalto, ainda, a inexistência de qualquer comunicação, nos editais publicados após o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, acerca da aludida retirada.
(...)

O candidato acessou por diversas vezes o site indicado no certame e não visualizou o link para verificar o seu local e horário de realização da avaliação biopsicossocial por meio de consulta individual.

Desta feita, o candidato não compareceu a avaliação biopsicossocial por não ter sito informado do local e horário do procedimento. Repita-se: o candidato tinha o total interesse em realizar a avaliação, porém foi impossibilitado face a ausência de informação sobre o local e data.
(...)

Nesse diapasão, o Recorrente entrou em contato com a central telefônica da Banca CEBRASPE para obter informações sobre a data e local da avaliação, sendo negada essa informação sob o argumento de que estaria disponível em site. (...)

Nesse particular, tenho que
assiste
razão ao impetrante, eis que entendo violado, em um primeiro átimo de vista, os termos do edital nº 09 – MPPA PROMOTOR, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023, ante a inexistência ou mesmo referência de pretérita existência do link que daria acesso à consulta individual de verificação do local e do horário para a avaliação
biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, violando assim, o postulado constitucional-administrativo da publicidade.”

Desta forma, quanto à alegada ausência de fundamentação objetiva sobre o reconhecimento da ilegalidade, após a leitura do acórdão constata-se que
a
fundamentação
foi
adequada
e suficiente. Nestas situações, o STJ aponta
que “
tendo

a Corte de origem externa
do
de forma clara, coesa e suficientemente fundamentada a solução jurídica adotada, manifestando-se sobre as questões essenciais postas a deslinde, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente. A mera irresignação com o resultado do julgamento não caracteriza negativa de prestação jurisdicional
” (
AREsp
2967440 / RS
)

Ademais, s
obre a discussão, o Superior Tribunal de Justiça
,

corroborando com o entendimento do STF
, já apontou
a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, admitindo-se a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital
, como no caso.

Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. CONTEÚDO DO EDITAL. NÃO ABRANGÊNCIA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 485/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. O STF, ao julgar o RE n. 603.580-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF).

2.
Caracterizada a ilegalidade na atuação da banca, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no RMS n. 68.662/MS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

Não tendo o recorrente apontado qualquer distinção entre a tese vinculante e seu caso concreto,
necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

19592524
já que se encontra em total consonância com o paradigma
obrigatório do STF
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso especial
,

mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial
(ID n.º
19592524
). sob seus próprios fundamentos.

Do agravo interno em recurso extraordinário

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à legalidade da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob fundamento da incidência da tese firmada pelo STF no Tema
4
8
5
da repercussão geral (
RE 632853
)
, assim disposta:

“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

A decisão monocrática ora agravada
apontou
que
o acórdão combatido pelo recurso extraordinário identificou situação de
flagrante ilegalidade
no
concurso público
ao qual o agravado se submeteu, de forma
a autorizar a intervenção do poder judiciário
. Vide excerto:

“O candidato acessou por diversas vezes o site indicado no certame e não visualizou o link para verificar o seu local e horário de realização da avaliação biopsicossocial por meio de consulta individual.

Desta feita, o candidato não compareceu a avaliação biopsicossocial por não ter sito informado do local e horário do procedimento. Repita-se: o candidato tinha o total interesse em realizar a avaliação, porém foi impossibilitado face a ausência de informação sobre o local e data.

Ademais, sabe-se que outros candidatos deficientes também não compareceram por não terem tido acesso à informação.

Nesse diapasão, o Recorrente entrou em contato com a central telefônica da Banca CEBRASPE para obter informações sobre a data e local da avaliação,
sendo negada essa informação sob o argumento de que estaria disponível em site. (...)

Nesse particular, tenho que
assiste
razão ao impetrante, eis que entendo violado, em um primeiro átimo de vista, os termos do edital nº 09 – MPPA PROMOTOR, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023, ante a inexistência ou mesmo referência de pretérita existência do link que daria acesso à consulta individual de verificação do local e do horário para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, violando assim, o postulado constitucional-administrativo da publicidade.”

Tendo a turma julgadora firmado seu convencimento acerca da ilegalidade ocorrida
no concurso
após a verificação dos fatos e provas acostados nos autos, a desconstituição d
esta
conclusão é providência que esbarraria em verificação probatório, inviável diante da Sumula 279/STF.

N
este sentido, o STF já explicou que “
para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal
”
(
ARE 1555597
AgR
)
.

Percebe-se, assim, que decisão monocrática, ao aplicar o Tema 485/RG, reconhecendo o alinhamento do acórdão à tese vinculante, coaduna-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, não havendo, pois, qualquer
violação aos
arts
. 2º e 37, caput, da Constituição Federal
.

Vide exemplificativamente:

EMENTA Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença concessiva da segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.
Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Hipótese em que, para
dissentir
do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/SFT.
IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1562155
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-11-
2025 PUBLIC
07-11-2025)

Não há, pois, falar em distinção relevante ("distinguishing") que afaste a aplicação do precedente de repercussão geral. Ao revés, a similitude fática é inequívoca.

Assim, impõe-se o reconhecimento da correção da decisão de ID 31691630, que negou seguimento ao recurso extraordinário em estrita consonância com o paradigma obrigatório do STF, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO do agravo interno em recurso extraordinário
, mantendo-se a decisão de ID 31691630, uma vez inexistir distinção apta a afastar a aplicação da tese vinculante firmada no Tema
485
/STF.

C
onclusão

Por todo o exposto,
voto:

Pelo desprovimento do agravo em recurso especial,
nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão recorrido com a
Tese Jurídica Vinculante
485
firmado pelo ST
F

pela sistemática da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC;

Pelo
desprovimento
do agravo
interno
em recurso extraordinário,
nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da conformidade do acórdão recorrido com a
Tese Jurídica Vinculante
485
firmado pelo ST
F

pela sistemática da repercussão geral
(art. 1.030, I, do CPC;

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que
a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026